Tribunal: TJDFT
Processo: 0724395-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, em vista da r. Decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual tinha por fim a declaração de nulidade do Auto de Infração no 15.403/2014, ao argumento de impossibilidade de regime jurídico híbrido de tributação e de desrespeito ao artigo 320, § 10, inc. III, “b” e ao artigo 320-E, III, do RICMS/DF e subsidiariamente. A Agravante diz ser sociedade empresária dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne e esteve submetida ao regime especial de apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, entre 22/04/2004 e fevereiro de 2019, nos termos do artigo 320-D do RICMS/DF, não se sujeitando ao pagamento antecipado do referido tributo. Em setembro de 2014, diz ter ocorrido a lavratura do Auto de Infração no 15.403/2014 exigindo o ICMS antecipado, tendo questionado o aludido lançamento tributário na esfera administrativa, mas não obteve êxito. Em razão do indeferimento a tutela de urgência na ação originária, diz, neste recurso, que a exigência relativa à origem das mercadorias ser proveniente da RIDE está prevista no inciso I do art. 320-E, comando este que é dirigido de forma expressa apenas a abatedouros, condição que a Recorrente de forma incontroversa não possui. Por outro lado, atesta a apuração pelo regime normal de ICMS após o mês seguinte de exclusão definitiva do contribuinte, o que não ocorreu no caso posto julgamento. Sustenta a ilegalidade de cobrança antecipada do ICMS dos contribuintes submetidos ao regime diferenciado do artigo 320-D do RICMS/DF, levando-se em conta que a suposta ilegalidade ocorreu em 2014. Neste sentido, consigna a inexigibilidade da exação antecipadamente como feita pelo Requerido. Faz considerações sobre as condições para o beneplácito fiscal pontuando não existirem limitações à comercialização de mercadorias. Sustenta equívoco na tese do réu de tributação pela mercadoria em circulação não ter sido comprada na RIDE, não podendo se amoldar ao regime de cálculo especial do ICMS. Sob outro prisma, frisa a necessidade de retirada do contribuinte do sistema diferenciado de tributação para, após, efetuar a tributação pelas vias ordinárias, consoante a legislação de regência.Pondera que entendimento contrário culminaria na instituição de regime híbrido de tributação, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico. Também recorda a criação de critérios objetivos para elencar os contribuintes regidos pelo sistema especial, de acordo com a Portaria no 225/2006 lastreada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. Destaca consulta ao Fisco distrital onde restou esclarecido que o código CNAE 1013-69/01 é empregado tão somente para a fabricação de carne, como no caso concreto. Noutro giro, assevera inconstitucionalidade na cobrança de ICMS antecipado sem lei para tanto. Ressalta que a exigência do agravado ocorre mediante Decreto Distrital, violando o artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. Reforça o seu argumento com arrimo no Tema 456 do col. STF, em sede de Repercussão Geral, fixando a tese de que a antecipação de ICMS deve possuir previsão em lei ordinária. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que, até a decisão final de mérito, se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 15.403/2014, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. No mérito, pede o provimento do recurso no sentido defendido na liminar postulada. Preparo regular. E a breve suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, tenho que a r. decisão impugnada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, haja vista que as alegações trazidas pela parte demandam incursão no mérito da demanda originária. Isto porque os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, sendo que o acolhimento das alegações demanda dilação probatória, o que se revela inapropriado na via buscada pelo Recorrente. Ademais, a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que, no caso, não se vislumbra, ao menos em princípio. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações ao juízo prolator da decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator